Tribunal: TJMT
Processo: 0000023-19.2013.8.11.0030
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000023-19.2013.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA AMELIA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 241.049.571-00 (APELANTE), JOAO CLOVIS ANTONIACOMI - CPF: 319.179.849-87 (ADVOGADO), DEJAIR ROBERTO LIU JUNIOR - CPF: 955.506.401-63 (ADVOGADO), Nelson Aparecido Henrique (APELADO), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), NELSON APARECIDO HENRIQUE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C COM DIVISÓRIA E REINTEGRATÓRIA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, §1o, §6o, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 240 – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1 Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula no 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por MARIA AMELIA DA SILVA RODRIGUES contra a r. sentença proferida pelo MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória Cumulada com Divisória e Reintegratória de posse
”

(Proc. no 0000023-19.2013.8.11.0030 – Cód. 42274), ajuizada pelo apelante contra NELSON APARECIDO HENRIQUE, extinguiu o feito sem o julgamento do mérito, pela falta de movimentação do processo do exequente, por mais de 30 dias, nos termos do art. 485, III, do CPC. (cf. Id. n.
176543713)

A apelante, em suas razões Id. no 176543716, sustentam que a ação foi equivocadamente extinta pelo Juízo a quo, uma vez que “
não houve abandono da causa por parte da Apelante, e da mesma forma, não houve pedido expresso da parte Requerida, o que não oportuniza a decisão tomada e que merece ser integramente reformada
.”

Pede, pois, o provimento do recurso para que seja a sentença cassada e determinado o retorno dos autos para o seu regular processamento. (cf. Id. n.
176543716
)

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 176543719).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou extinguiu o feito sob os seguintes fundamentos:

Trata-se de processo onde houve a determinação para intimação pessoal da parte requerente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção (Id. 112601522).

A Secretaria da Vara Única certificou que:
“... a intimação pessoal da parte autora para dar prosseguimento ao feito restou negativa (id.115017332) e Considerando ser obrigação da parte manter endereço atualizado (art. 274, parágrafo único, do CPC), remeto os autos conclusos para deliberação da Magistrada."

É o relato do necessário, decido:

Reconheço válida a intimação pessoal no endereço da parte requerente constante dos autos, nos termos do art. 274, Parágrafo Único, do CPC.

Verifica-se dos autos que no decorrer do procedimento, deixou a parte requerente de promover atos e diligências que lhe competiam, ocasionando assim, o abandono da causa.

Isto posto, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil/2015.

Condeno a parte requerente ao pagamento de custas e despesas judiciais.

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III).

O fato objetivo da paralisação do processo, à falta de providência afeta exclusivamente à parte autora, deve ser qualificado pelo
“abandono”
, e por abandono, na acepção contextualizada do vocábulo, deve-se compreender o desinteresse inequívoco do promovente da causa, evidenciado por circunstâncias reveladoras da falta de comprometimento mínimo para com o prosseguimento útil do processo.

Na hipótese, é possível verificar que foi determinada a intimação da recorrente para que providenciasse o prosseguimento do feito,
in verbis:

“Considerando que os autos encontram-se parados há mais de 03 (três) anos sem manifestação das partes, determino a
INTIMAÇÃO
pessoal da autora para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste dando prosseguimento no feito, sob pena de extinção dos autos por abandono da causa, nos termos do art. 485, inciso III, § 1° do Código de Processo Civil.”

Ocorre que, antes da certidão negativa do oficial de justiça a em 13 de março de 2023 (Id no 176543709), o autor manifestou nos autos no dia 10 de abril de 2023 para que o magistrado desse o prosseguimento do feito (Id. no 176543710).

Logo após, sobreveio a sentença extintiva (cf. Id. no 176543713).

Disso, extrai-se que não poderia o magistrado ter extinto o feito, uma vez que o autor anteriormente a juntada da certidão havia manifestado nos autos, o que demonstra que a sentença foi proferida em completa dissonância do que dispõe o art. 485, §1o, do CPC e do posicionamento jurisprudencial consolidado pelo eg. STJ no sentido de que a extinção por abandono pressupõe intimação pessoal do autor.

Não bastasse isso, a Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça aduz que: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”

A propósito, já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ALEGADO ABANDONO DA CAUSA – (...) 3. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando, intimado pessoalmente, permanece silente quanto ao intento de prosseguir no feito” (Grifei – STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1466279/MS – Rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 21/11/2017, DJe 27/11/2017).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. DECURSO DO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. (...) 1. Constatado o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e a inércia da parte autora após a intimação para dar andamento ao feito, pode ser declarada a extinção do processo, conforme previsão no art. 267, III, §1o, do CPC de 1973” (STJ – 4a Turma – AgInt no REsp 1660590/SC – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 01/06/2017, DJe 06/06/2017).

Neste sentido, este Egrégio também já decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO QUE PATROCINA A CAUSA – SÚMULA 240 DO STJ – APLICABILIDADADE – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO.
Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC, são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de se determinar sua extinção
. Na hipótese em que, a despeito da intimação pessoal, não houve a intimação prévia do advogado da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, e nem requerimento da referida extinção pela parte adversa, impõe-se a desconstituição da sentença que extinguiu o processo, com o retorno dos autos ao primeiro grau. (TJ-MT 10341578020178110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 03/03/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2021) (
negritei
e
grifei
)

Não há, pois, mínima evidência de inércia injustificada da parte autora, que, repita-se, não foi feita pessoalmente, pelo que a sentença de extinção não pode prevalecer.

Pelo exposto, provejo o recurso para cassar a r. sentença e ordenar a devolução dos autos à instância de origem para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023